Tribunal: TJSP
Processo: 1022265-48.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE CICLOMOTOR ELÉTRICO. CONCESSÃO, EM PARTE DA SEGURANÇA. I. Caso em Exame. Mandado de Segurança impetrado por Anna Cláudia Paulino contra ato do Diretor Estadual de Trânsito de São Paulo, visando a liberação de patinete ciclomotor elétrico apreendido por falta de registro. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste na

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE CICLOMOTOR ELÉTRICO. CONCESSÃO, EM PARTE DA SEGURANÇA. I. Caso em Exame. Mandado de Segurança impetrado por Anna Cláudia Paulino contra ato do Diretor Estadual de Trânsito de São Paulo, visando a liberação de patinete ciclomotor elétrico apreendido por falta de registro. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste na legalidade da apreensão do ciclomotor elétrico por ausência de registro, considerando a falta de regulamentação específica para tal veículo no Estado de São Paulo. III. Razões de Decidir. 3. A Constituição Federal e a Lei no 12.016/2009 amparam o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal de autoridade pública. 4. A apreensão do ciclomotor sem registro é legal, mas a manutenção indefinida do veículo no pátio é inviável sem regulamentação para regularização. IV. Dispositivo e Tese. 5. Remessa Necessária improvida. Tese de julgamento: 1. A apreensão de ciclomotor sem registro é legal, mas a retenção indefinida é inviável. 2. A liberação do veículo é condicionada à regularização futura. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Código de Trânsito Brasileiro, art. 120; Resolução CONTRAN no 947/2002; Resolução CONTRAN no 934/2022. Jurisprudência Citada: TJ-SP, APL: 10221932720238260053, Rel. Vera Angrisani, j. 17/07/2023; TJ-SP, AC: 10228673920228260053, Rel. Osvaldo de Oliveira, j. 23/02/2023; TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1032770-98.2022.8.26.0053, Rel. Paulo Cícero Augusto Pereira, j. 06/06/2024; TJSP, Remessa Necessária Cível 1001016-28.2023.8.26.0337, Rel. Paulo Cícero Augusto Pereira, j. 27/02/2024.